Tribunal: TJDFT
Processo: 0707001-95.2020.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
PENAL. DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO (CÓDIGO DE TRÂNSITO, ARTIGO 309): PERIGO CONCRETO. O RECORRENTE TERIA “JOGADO” A MOTOCICLETA NA DIREÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES. TIPICIDADE PENAL. FALSA IDENTIDADE (CP, ART. 307). CONTUNDÊNCIA DA PROVA SUBJETIVA. TIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Condutas criminosas do recorrente consistentes em: (a) conduzir, sem a devida habilitação, motocicleta YAMAHA/MT 07, placa QMU-0800/MG e, ao receber ordem de parada em ponto de bloqueio (“blitz”), em 27.10.2020, por volta das 10h50, na via pública da Avenida Alagados, CL 202, Santa Maria/DF, realizar manobra indicativa de fuga e projetar o veículo na direção dos policiais militares a gerar perigo de dano concreto; (b) atribuir-se falsa identidade (Alex Barbosa de Souza), nas mesmas circunstâncias de tempo e local, e também, posteriormente, na delegacia de polícia (Carlos Renato Barcelos de Abreu), a pretexto de evitar o cumprimento de mandado de prisão em seu desfavor.
II. Tipo penal de direção de veículo sem permissão ou habilitação (Código de Trânsito, artigo 309).
A. Contexto probatório coeso: contundência da prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das testemunhas (policiais militares) e nos demais elementos indiciários (ocorrência policial n. 4.402/2020 – ID 33423134, p. 1/5; termo circunstanciado n. 1609/2020 – ID 33423134, p. 6/14). Inexistência de contradição relevante entre os depoimentos prestados na fase instrutória pelas testemunhas V.A.S. e G.G.R. (IDs 33423262 a 33423266), as quais confirmaram que o acusado: (i) tentou empreender fuga e colocou em risco os policiais que tentaram pará-lo no ponto de bloqueio; (ii) não possuía a necessária habilitação à condução de veículos automotores.
B. Ressalte-se que o perigo concreto do delito resultou comprovado pela exposição a riscos dos policiais militares, porquanto, durante a abordagem, o recorrente teria tentado “jogar” a moto para cima deles, os quais tiveram que “tirar o corpo” para não serem atingidos.
C. Outrossim, a jurisprudência do TJDFT entende que os depoimentos prestados por policiais militares que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar a construção do convencimento do magistrado, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar os depoimentos. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Criminal, acórdão 1013843, DJE 05.05.2017; 3a Turma Criminal, acórdão 1012878, DJE 03.05.2017.
D. Resulta, pois, ilhada a tese recursal de atipicidade da conduta. Autoria e existência do tipo penal objetivo e subjetivo (dolo genérico) irrefutáveis: tipicidade da conduta ao art. 309 do Código de Trânsito.
III. Tipo penal de falsa identidade (CP, art. 307).
A. Contexto probatório coeso: contundência da prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das testemunhas (policiais militares) e nos demais elementos indiciários (ocorrência policial n. 4.402/2020 – ID 33423134, p. 1/5; termo circunstanciado n. 1609/2020 – ID 33423134, p. 6/14). Inexistência de contradição relevante entre os depoimentos prestados na fase instrutória pelas testemunhas V.A.S. e G.G.R. (IDs 33423262 a 33423266), as quais confirmaram que o acusado se identificou falsamente, no momento dos fatos, como Alex Barbosa de Souza e, após, na delegacia de polícia, como Carlos Renato.
B. Entrementes, a jurisprudência do TJDFT entende que os depoimentos prestados por policiais militares que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar a construção do convencimento do magistrado, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar os depoimentos. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Criminal, acórdão 1013843, DJE 05.05.2017; 3a Turma Criminal, acórdão 1012878, DJE 03.05.2017.
C. Insubsistente a tese recursal de atipicidade, fundada na hipótese de que o acusado, ao se atribuir falsa identidade, estaria a exercer direito constitucional à autodefesa (princípio nemo tenetur se detegere). Com efeito, o STF, em sede de repercussão geral (RE 640.139 RG/DF, Tema 478), reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria e fixou a tese de que “O princípio constitucional da autodefesa (art. 5o, LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente”. No mesmo sentido, é o entendimento do STJ (Súmula n. 522): “A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa”.
D. Resulta, pois, ilhada a tese recursal de atipicidade da conduta. Autoria e existência do tipo penal objetivo e subjetivo (dolo genérico) irrefutáveis: tipicidade da conduta ao artigo 307 do Código Penal.
IV. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 86, § 5o). Sem custas nem honorários.